Tribunal: TJSP
Processo: 1041202-14.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000990221
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1041202-14.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, são apelados MONICA DE MORAES (JUSTIÇA GRATUITA),
ANTÔNIA AMÁLIA RODRIGUES LOPES DA SILVA LEITE DE OLIVEIRA,
MARIA ALICE DOS SANTOS ALVES CERQUEIRA, JOELMA APARECIDA DOS
SANTOS, SUELI FERREIRA DOS SANTOS, ADRIANO DE FREITAS MAIA,
SUELI BATISTA DOS ANJOS, ROSELENE SILVA DE MELO, DEBORA DA
SILVA CORREA, FATIMA BEZERRA DE SÁ, SILVANA PEREIRA GHANAM,
ROGERIO DA SILVA MOREIRA, ROBERTO DA SILVA SOUSA, MILTON
CESAR BALSIMELLI, ARLINDO REIS FRANCA JUNIOR, ADRIANA SODRE
BRITO RIBEIRO, MARIA APARECIDA LIMA SILVA, RONALDO SOUZA,
ANDRE LUIS LOPES, ELVIS ADRIANO DA SILVA, SANSÃO ALVES DA SILVA,
TANIA FERREIRA DA MOTA TOMAZ e MARCELO FRANCISCO DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso voluntário e ao reexame necessário para, agora, julgar
improcedente o pedido. Por maioria de votos. Vencidos o 2o e o 4o Juiz. Declarará
voto o 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS VILLEN, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, TORRES DE CARVALHO E MARCELO SEMER.
São Paulo, 2 de dezembro de 2020.
TERESA RAMOS MARQUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
RECORRENTE: JUÍZO ‘EX OFFICIO’
APELAÇÃO CÍVEL: 1041202-14.2019.8.26.0053
APELANTE: FAZENDA DO ESTDO DE SÃO PAULO
APELADOS: MONICA DE MORAES E OUTROS
JUÍZA PROLATORA: SIMONE GOMES RODRIGUES
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 26147
EMENTA
SERVIDORES ESTADUAIS
Policiais Militares – Adicional tempo de serviço – Base de
Cálculo – Inclusão de vantagens – Impossibilidade:
– As Constituições Federal e Estadual conferem regime
próprio ao policial militar, somente se lhe aplicando as normas
voltadas ao servidor público quando não colidentes com sua
legislação específica, por força de regra da própria
Constituição Estadual.
RELATÓRIO
Sentença de parcial procedência do pedido para reconhecer o direito dos autores
ao percebimento da sexta parte com incidência sobre as verbas pleiteadas – salário base,
RETP e Adicional de Insalubridade – excluídas as verbas eventuais. Reconheceu a
sucumbência recíproca atribuindo às partes o pagamento de 10% a título de honorários
advocatícios sobre o valor da condenação e custas divididas meio a meio (fls. 126/136).
Apela a Fazenda do Estado alegando que de acordo com o recente entendimento
do STF (RE 563.708/MS), a base de incidência da gratificação por tempo de serviço é o
vencimento e não a remuneração, independente da natureza da vantagem.
Subsidiariamente, alega que o qüinqüênio deve incidir somente sobre o salário base,
RETP e gratificação ‘pro labore’, nos termos do inc. II, do art. 3o, da LC 731/93. Por
esta razão, incabível a incorporação do ALE e do adicional de insalubridade para
cômputo no cálculo do qüinqüênio e, também, com relação ao adicional de
insalubridade. Pede o provimento do recurso (fls. 140/149).
Houve contrarrazões (fls. 154/164).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
FUNDAMENTOS
1. Monica de Moraes e outros, servidores públicos estaduais (policiais militares)
ajuizaram demanda contra a Fazenda do Estado de São Paulo objetivando o recálculo
da sexta parte sobre os vencimentos integrais.
2. Considera-se interposta a remessa necessária ante a condenação ilíquida
reconhecida na sentença, na forma da Súmula n. 490 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Conforme já decidido pela turma especial que uniformiza e compõe a
jurisprudência nesse Tribunal de Justiça, nos autos da Assunção de Competência na
Apelação Cível no 0872730-47.2005.8.26.0000, o quinquênio, assim como a sexta-
parte, incidem sobre os vencimentos integrais, com fundamento no art. 129 da
Constituição Estadual que dispensa legislação inferior, uma vez que perfeitamente
aplicável na prática.
Nessas condições, abrangem todas as vantagens que compõem a remuneração do
servidor, excluídas apenas as verbas eventuais e aqueles acréscimos pecuniários que já
contenham tal adicional em sua base de cálculo.
Todavia, o policial militar tem disciplina estatutária própria, prevista inclusive
nas Constituições Federal e Estadual que o apartam do servidor civil.
O art. 138 da CE/SP faz parte da Seção II (Servidores Militares) e o seu § 2o
estabelece que: “Naquilo que não colidir com a legislação específica, aplica-se aos
servidores mencionados neste artigo o disposto na seção anterior”. Na seção anterior
está alocado o art. 129 que já foi observado na legislação específica do policial militar
no que com ela não colide.
Embora já tenha decidido de maneira diversa, me convenci que o art. 129 da
CE/SP, ao prever o recebimento do adicional por tempo de serviço e da sexta parte
calculados sobre os vencimentos integrais do servidor estadual, não permite que haja a
acumulação desses benefícios com outras vantagens pecuniárias que o servidor tenha
obtido.
Além disso, o art. 129 insere-se na seção intitulada ‘dos servidores públicos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
civis’, não compondo o regime jurídico específico dos militares e somente pode ser
aplicado ao militar, no que não conflita com a Lei Complementar Estadual 731/93, cujo
art. 3o dispõe o seguinte:
Artigo 3o - As vantagens pecuniárias a que se refere o artigo 1o desta lei complementar são as
seguintes:
I - gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial Militar, de que trata o
artigo 1o da Lei n.o 10.291, de 26 de novembro de 1968, e gratificação pela sujeição ao Regime
Especial de Trabalho Policial, de que trata o artigo 45 da Lei Complementar n.o 207, de 5 de
janeiro de 1979, calculadas em 100% (cem por cento) do valor do respectivo padrão de
vencimento, fixado na forma do artigo 2o desta lei complementar;
II - adicional por tempo de serviço previsto no artigo 129 da Constituição do Estado, que será
calculado na base de 5% (cinco por cento) por quinquênio de serviço, sobre a soma do valor
do padrão de vencimento e das vantagens pecuniárias previstas nos incisos I e IV deste
artigo, não podendo essa vantagem ser computada nem acumulada para fins de concessão de
acréscimos ulteriores, sob o mesmo título ou idêntico fundamento, nos termos do inciso XVI
do artigo 115 da mesma Constituição;
III - sexta-parte, calculada sobre a soma do valor do padrão de vencimento e das vantagens
pecuniárias previstas nos incisos I, II e IV deste artigo;
IV - gratificação "pro labore" a que se referem os artigos 6o e 7o desta lei complementar;
V - décimo-terceiro salário;
VI - salário-familia e salário-esposa;
VII - gratificação de representação, incorporada ou não, a que se refere o inciso III do artigo
135 da Lei n.o 10.261, de 28 de outubro de 1968; e
VIII - outras vantagens pecuniárias previstas nesta ou em outras leis, inclusive gratificações.
Os demais acréscimos pecuniários não previstos nos incisos I, II e IV,
especialmente os eventuais; aqueles que contêm os adicionais em sua base de cálculo; e
aqueles previstos nos incisos VII e VIII da lei referida, não comportam a incidência da
sexta-parte seja por sua forma de cálculo, seja pela parcial incompatibilidade do art. 129
da Constituição Estadual com a legislação específica, afastando sua incidência,
conforme ressalvado no parágrafo 2o do art. 138 da mesma Constituição Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4. Não bastassem os fundamentos acima que infirmam a pretensão dos autores,
observa-se que os demonstrativos de pagamento juntados nestes autos apontam o
recebimento de adicional de insalubridade, ajuda de custo alimentação e DEJEM –
diária especial por jornada (fls. 58/80).
São verbas que, mesmo se aplicado fosse o art. 129 da Constituição Estadual,
não seriam abrangidas pelos adicionais temporais.
5. Improcedente o pedido, inverto os ônus da sucumbência e, em consonância
com o § 2o e § 4o, inc. III, do art. 85 do NCPC, arbitro os honorários advocatícios em
15% do valor atualizado da causa, já observado o trabalho adicional promovido em fase
recursal pelo advogado da parte vencedora (§11 do art. 85, NCPC).
A fixação dos honorários advocatícios neste patamar se justifica, pois, com a
inversão da sucumbência, não há condenação principal, tampouco proveito econômico
obtido pelo autor, de modo a atrair a aplicação do § 6o do art. 85, do NCPC: “Os limites
e critérios previstos no §§ 2o e 3o aplicam-se independentemente de qual seja o
conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem
resolução de mérito”.
A sucumbência atribuída aos autores fica suspensa, nos termos do § 3o, do art.
98 do NCPC, uma vez que são beneficiários da justiça gratuita (fls. 82).
Destarte, pelo meu voto, dou provimento ao recurso voluntário e ao reexame
necessário para, agora, julgar improcedente o pedido.
TERESA RAMOS MARQUES
RELATORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 1297/20
Apelação Cível no 1041202-14.2019.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Apelante: Estado de São Paulo
Apelados: Monica de Moraes, Antônia Amália Rodrigues Lopes da Silva
Leite de Oliveira, Maria Alice dos Santos Alves Cerqueira, Joelma
Aparecida dos Santos, Sueli Ferreira dos Santos, Adriano de Freitas Maia,
Sueli Batista dos Anjos, Roselene Silva de Melo, Debora da Silva Correa,
Fatima Bezerra de Sá, Silvana Pereira Ghanam, Rogerio da Silva Moreira,
Roberto da Silva Sousa, Milton Cesar Balsimelli, Arlindo Reis Franca
Junior, Adriana Sodre Brito Ribeiro, Maria Aparecida Lima Silva, Ronaldo
Souza, Andre Luis Lopes, Elvis Adriano da Silva, Sansão Alves da Silva,
Tania Ferreira da Mota Tomaz e Marcelo Francisco de Lima
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Respeitado o entendimento da maioria, entendo que os recursos
oficial, considerado interposto, e voluntário não comportam provimento.
No
Incidente
de
Uniformização
de
Jurisprudência
n.o
193.485.1/6 este Tribunal já havia assentado entendimento no sentido de que “A
sexta-parte deve incidir sobre todas as parcelas componentes dos vencimentos,
entendendo-se por vencimentos integrais o padrão mais as vantagens adicionais
efetivamente recebidas, salvo as eventuais”.
Considero equivocada a interpretação do art. 138, § 2o, da
Constituição Estadual segundo a qual as normas relativas ao quinquênio e a sexta-
parte não se aplicam aos policiais militares. Tal dispositivo determina a aplicação
aos militares das normas constitucionais pertinentes aos servidores civis,
“naquilo no que não colidir com a legislação específica”. A “legislação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
específica” ressalvada pelo dispositivo deve ser compreendida como se
referindo a normas que digam respeito a particularidades do regime dos
militares do Estado
o que não é o caso da base de cálculo de vantagem
assegurada a todos os demais servidores públicos.
A interpretação conferida ao dispositivo pela I. Relatora permite
a conclusão de que a legislação específica pode derrogar inteiramente as normas
da Constituição do Estado inclusive, por exemplo, para negar aos policiais
militares o direito ao adicional por tempo de serviço e à sexta-parte. Entendo que
ela não pode ser adotada, pois implicaria ler no mencionado dispositivo uma
carta em branco ao legislador ordinário para contrariar a Constituição do Estado,
em esvaziamento da autoridade de suas normas.
Não bastasse isso, a argumentação com base na
Lei Complementar no 731/1993 também é falha porque não se trata de
legislação específica aos militares; tal diploma aplica-se tanto aos integrantes
da Polícia Militar quanto da Polícia Civil (cf. art. 1o). Mesmo os dispositivos
mencionados pela apelante para justificar sua definição da base de cálculo não
são específicos, mas se referem expressamente a policiais civis e militares
(cf. art. 3o, I).
No mais, parece-me que a discussão a respeito da correta
compreensão do disposto no art. 3o, II e III, da LCE no 731/1993 é resolvida pelo
consignado pelo Relator Des. Sidney Romano dos Reis na assunção de
competência na apelação 0872730-47.2005.8.26.0000, relativa à base de cálculo
do adicional por tempo de serviço:
E, muito embora tais verbas recebam a designação de “gratificação”,
não representam elas recompensas ou prêmio por serviço
extraordinário, fora do habitual ou esporádico, mas, sim, retribuição
comum pelos serviços prestados pelos servidores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Desta forma, imperioso que o adicional por tempo de serviço
(quinquênio) incida sobre todas estas verbas que claramente
integram o vencimento padrão do servidor da forma permanente.
(assunção de competência na apelação 0087273-47.2005.8.26.0000,
Turma Especial, Rel. Des. Sidney Romano dos Reis, j. 18.05.2012,
p. 8 do voto do relator; grifo no original)
Em suma, o entendimento consolidado a respeito da base de
cálculo das vantagens estabelecidas no art. 129 da Constituição do Estado deve
ser mantido, inclusive para policiais militares. Assim, elas incidem sobre os
vencimentos integrais, compreendidos nestes o salário base e demais verbas
recebidas de maneira regular e habitual, excluídas as vantagens eventuais e
aquelas que já contenham o adicional em sua base de cálculo.
Cumpre explicitar o que são vantagens eventuais. Elas só podem
ser entendidas como aquelas cuja percepção dependa de circunstância, de
situação de fato não inerente ao exercício do cargo. Desse modo, devem ser
consideradas eventuais as vantagens de natureza assistencial ou previdenciária,
como o salário-família, e aquelas de cunho indenizatório, como as diárias, ajuda
de custo alimentar. Da mesma forma, as gratificações extraordinárias ou
remuneração por horas extras, que dependem de situações eventuais. Apenas
estas estão excluídas da base de cálculo do quinquênio e sexta-parte.
Cumpre anotar que tal orientação não implica usurpação de
função legislativa pelo Judiciário nem afronta ao princípio da legalidade. Trata-se
apenas de interpretar e aplicar o artigo 129 da Constituição do Estado, em
conformidade com o que ficou decidido no já referido Incidente de
Uniformização de Jurisprudência. Por tudo isso, não há infração aos artigos 5o, II,
37, caput, da Constituição Federal, art. 17 do ADCT, arts. 111 e 115 da
Constituição Estadual e art. 178, da LC 180/78.
Essas as razões pelas quais meu voto negava provimento aos
recursos oficial e voluntário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ANTONIO CARLOS VILLEN
Segundo Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
TERESA CRISTINA MOTTA RAMOS MARQUES
136F0350
6
9
Declarações de
Votos
ANTONIO CARLOS VILLEN
13757C24
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1041202-14.2019.8.26.0053 e o código de confirmação da tabela acima.